Tribunal: TJBA
Processo: 8127078-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127078-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSELMA BORGES DE SANTANA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta interrupção no fornecimento de água pela concessionária EMBASA. A autora alegou ter ficado sem água por cinco dias, sem aviso prévio ou fornecimento alternativo, pleiteando reparação no valor de R$ 10.000,00. A sentença afastou a tese da autora por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água e se tal falha, caso existente, seria suficiente para ensejar o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A prova documental anexada aos autos é insuficiente para demonstrar, de forma individualizada, que a unidade da consumidora foi efetivamente atingida por desabastecimento de água.

A jurisprudência do STJ e do TJBA exige, mesmo em relações de consumo, prova mínima do fato constitutivo do direito, o que não foi observado no caso concreto. Ausência de protocolos, faturas de consumo ou qualquer outro elemento de prova robusta.

Inexistência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi motivado pela suficiência do conjunto probatório existente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A interrupção no fornecimento de água, ainda que alegada em sede de relação de consumo, exige comprovação mínima do fato constitutivo do direito à indenização. 2. A ausência de documentos que individualizem o prejuízo afasta a responsabilização da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII e XXXV; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1745386/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.04.2021; TJBA, APL 8093209-68.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 28.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8127078-17.2023.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante JUSELMA BORGES DE SANTANA e como Apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA